Tribunal: TJES
Processo: 5018866-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018866-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES e outros (2)

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018866-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI, RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751, RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES15195-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO, ACERVO PROCESSUAL DA UNIDADE JUDICIÁRIA E COMPORTAMENTO DA DEFESA JUSTIFICAM A DILAÇÃO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, em razão de prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 13 de março de 2025, e a audiência de instrução e julgamento designada para 18 de março de 2026 configura violação ao princípio da razoável duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dilação temporal para a realização da audiência de instrução e julgamento, no contexto do caso concreto, configura excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, não sendo o discurso judicial mera soma aritmética, devendo ser considerados a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

O trâmite processual do caso revela particularidades que afastam a alegação de desídia judicial, ainda que o paciente se encontre preso desde 13 de março de 2025.

O feito tramita em unidade judiciária que acumula competência material complexa (Lei Antitóxicos e crimes dolosos contra a vida do Tribunal do Júri) e possui elevado acervo processual, a maioria envolvendo réus presos, o que exige um esforço logístico para a adequação da pauta de audiências.

O feito não se encontra paralisado, sendo que a defesa dos réus apresentou resposta à acusação em 02 de junho de 2025, e o juízo de origem, ao receber a denúncia em 11 de setembro de 2025, designou audiência de instrução e julgamento para 18 de março de 2026, data provável mais próxima desimpedida, considerando a necessidade de organização da pauta e a iminência do recesso judiciário.

A dilação temporal observada parece justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo para a formação da culpa exige a observância do princípio da razoabilidade e a consideração da complexidade do feito, do comportamento das partes e da atuação da autoridade judiciária, afastando a mera soma aritmética dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018866-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI, RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751, RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES15195-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000257-89.2025.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 13 de março de 2025, e a suposta autoridade coatora designou a audiência de instrução e julgamento para a longínqua data de 18 de março de 2026, totalizando mais de 01 (um) ano de prisão provisória sem o início da instrução, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 65397314 da ação penal originária) que, em 11 de março de 2025, o paciente GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES e o corréu LUCAS DE SOUSA RODRIGUES transportavam em um veículo um terceiro indivíduo (Samuel), que foi visto saindo do automóvel com uma caixa de papelão. Ao avistar a guarnição policial, Samuel empreendeu fuga, dispensando a referida caixa, que continha aproximadamente 7,947 kg de maconha, uma arma de fogo de fabricação caseira e materiais para embalo. No interior do veículo onde estavam o paciente e o corréu, foram encontradas 03 (três) buchas de maconha.

Ora, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso em testilha, nada obstante o paciente se encontre preso desde 13 de março de 2025, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial.

Trata-se de feito que tramita na 1ª Vara Criminal de Guarapari, unidade judiciária que acumula competência material complexa, processando e julgando não apenas os feitos da Lei Antitóxicos (Lei nº 11.343/06), mas também todos os crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri.

Ressalte-se, ainda, que referida unidade possui elevado acervo processual, com a maioria dos feitos envolvendo réus presos, o que exige do magistrado a quo um esforço logístico para a adequação da pauta de audiências, conciliando a complexidade das causas com a celeridade exigida.

Destarte, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, sendo que a defesa dos réus apresentou resposta à acusação apenas em 02 de junho de 2025, tendo o juízo de origem, ao receber a denúncia em 11 de setembro de 2025, designado audiência de instrução e julgamento para 18 de março de 2026, data provável mais próxima desimpedida, considerando a necessidade de organização da pauta e a iminência do recesso judiciário.

À luz do panorama delineado, a dilação temporal observada parece justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com o princípio da razoabilidade, não se configurando, por ora, o alegado constrangimento ilegal.

Digno de nota salientar, ainda, que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com atribuição mista (Júri e Tráfico), os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o Parecer Ministerial, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEG
O
DA ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)